Tribunal: TJDFT
Processo: 0725681-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE NA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. AR FIRMADO POR PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. RÉU NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO DILIGENCIADO. CITAÇÃO NULA.
1. A citação deve ser, via de regra, pessoal, tendo como exceção, ou seja, estando permitido o recebimento da carta citatória por terceiros, apenas quando se tratar de representante legal, procurador ou no caso das pessoas jurídicas (§1o do art. 242 do CPC/2015).
2. No caso, o Réu é pessoa física, não se aplicando, pois, a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC/2015 (citação via preposto ou gerente), além de não ter sido apresentada procuração ou documento que ateste possuir representante legal.
3. Não se tratando de pessoa física, não há que se falar na aplicação da Teoria da Aparência, tese esta restrita aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas.
4. Tendo sido comprovado que, à data da tentativa de sua citação, o Réu não mais exercia atividade comercial no endereço diligenciado, e que a assinatura firmada no AR da carta citatória é de pessoa estranha ao processo, mostra-se correto o reconhecimento da nulidade da citação realizada nos autos de origem, além de todos os atos processuais a ela posteriores.
5. “(...) 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, DJe 22/06/2020).”
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.